Tribunal: TJBA
Processo: 0501203-16.2016.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501203-16.2016.8.05.0146 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): HAROLDO WILSON MARTINEZ DE SOUZA JUNIOR, MARIZZE FERNANDA LIMA MARTINEZ DE SOUZA PACHECO, MARITZZA FABIANE LIMA MARTINEZ DE SOUZA OLIVEIRA ROSSITER, GESILDA LIMA MARTINEZ DE SOUZA APELADO: POSTO VITORIA - COMERCIO E REPRESENTACOES DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO PARA INTIMAÇÃO EM NOME DE TODOS OS ADVOGADOS. ARTIGO 272, §5º, DO CPC NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. O artigo 272, §5º, do Código de Processo Civil estabelece que "constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade". Para caracterização da nulidade prevista no referido dispositivo, é imprescindível a existência de pedido expresso e específico para intimação exclusiva em nome de determinados advogados. A simples indicação de múltiplos advogados na procuração ou petições não configura, por si só, pedido expresso para intimação de todos os causídicos. Inexistindo pedido expresso para intimação exclusiva, a comunicação processual realizada em nome de qualquer dos advogados constituídos é válida e eficaz. Confirmada a regularidade das intimações realizadas, mantém-se a sentença que extinguiu o feito por abandono da causa. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0501203-16.2016.8.05.0146 de Juazeiro, em que são partes, como Apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A e, como Apelado, POSTO VITORIA – COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA – EPP E OUTROS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões seguintes: Salvador, ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA Relator Substituto